Tribunal: STF
Processo: HC 77886
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONTORNOS DE DEMANDA CAUTELAR -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO SUSPENSIVO. O pedido de concessão de
efeito suspensivo a recurso extraordinário ganha contornos próprios
à demanda cautelar. O deferimento do duplo efeito somente cabe em
hipóteses excepcionais, o que não é o caso de situação concreta na
qual se entendeu inadequada a apelação como fito de atacar o que
decidido em exceção de incompetência.
        COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - RECURSO ESPECIAL -
EFEITO SUSPENSIVO. No que requerido o efeito suspensivo a recurso
especial, o habeas situa-se na competência do Superior Tribunal de
Justiça.